Tribunal: TJDFT
Processo: 0731542-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731542-86.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A executada agrava (id 62292056) da decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0737010-72.2017.8.07.0001, id 203354189) que acolheu parcialmente sua impugnação, para liberar 90% do valor constrito (R$ 4.266,96), convertendo o valor remanescente (R$ 474,11) em penhora, a ser oportunamente levantando pela credora. Alega, em suma, que a quantia bloqueada Sisbajud é proveniente de pensão (INSS) – tal como reconhecido na decisão agravada –, não podendo ser mantido o bloqueio nem mesmo do montante equivalente a 10%, com base na jurisprudência (EREsp 1.582.475 e EREsp 1.874.222), sob pena de prejuízo ao seu sustento e de sua família, por constituir sua única fonte de renda. Afirma que não aufere renda mensal de quase R$ 5.000,00, como reputou o Juízo, mas, sim, de R$ 2.620,56, esclarecendo que o bloqueio recaiu sobre o valor da pensão mensal e da parcela do 13o salário. Assinala que é idosa, bem assim que custeia plano de saúde (R$ 1.335,15) e medicamento (R$ 1.300,00), além dos gastos ordinários. Pede a antecipação da tutela recursal, para levantar o valor ainda constrito. 2. O CPC 833, IV, expressamente declara a impenhorabilidade dos "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações (...)", salvo as únicas exceções expressamente indicadas no § 2o que, exatamente por excepcionar a regra do caput, deve ser interpretado restritivamente, e não de forma ampliativa, ainda que esta se apresente atenuada com percentuais sobre a remuneração. A pretexto de interpretar a lei não se pode, de costas voltadas para o seu texto, criar uma espécie de ordenamento jurídico paralelo ao que foi concebido pelo Parlamento. A lei, sobretudo a escrita e codificada, serve também para fomentar a segurança jurídica, em benefício, inclusive, dos operadores do direito posto por quem tem competência constitucional para tanto. Evidentemente, o que vem de ser afirmado não é incompatível com os conhecidos e variados critérios de interpretação, a qual, enquanto assim quiser permanecer, há de ter como bússola, em regra, o sentido literal possível do texto, sem prejuízo de alcançar-se, mediante o emprego adequado desses critérios, resultado extensivo, ampliativo ou restritivo. O que daí exceder já não mais será, boa parte das vezes, interpretação, mas, sim, inovação do ordenamento jurídico. No caso, o legislador estabeleceu uma regra especial (CPC 833) – que excepciona, em parte, a regra geral de que o patrimônio do devedor responde por seus débitos - qual seja, a da impenhorabilidade de determinados bens por ele, legislador, expressamente indicados. Em seguida, teve o cuidado de excepcionar (§ 2o) dessa regra da impenhorabilidade duas hipóteses, que também especificou. Ante essa estrutura normativa, não há como supor que esteja franqueada ao Judiciário a modulação, a relativização, a atenuação, a mitigação da impenhorabilidade, para além das exceções expressamente admitidas pela lei (§ 2o), como se estas fossem meramente exemplificativas. A propósito, a supressão do advérbio absolutamente do Código vigente, encontrado no anterior, não denota, de per si, caráter relativo da regra da impenhorabilidade. A acertada opção do legislador em não o empregar no atual CPC rende homenagem à lógica e à Língua Portuguesa. Com efeito, ante a mencionada estrutura do texto legal, contendo expressamente a regra e as exceções que comporta, o emprego do advérbio, além de desnecessário, seria – como o foi no Codex revogado - equivocado, pois, afinal, o que é absoluto não comporta exceções (relativizações) que hoje são admitidas, como ontem também o foram, nos casos previstos em lei. Dessarte, a sua ausência não traduz licença para o Juiz complementar o minguado rol legal das exceções (§ 2o), nem para fechar os olhos ao caput: “são impenhoráveis.” É curioso notar, a propósito de classe gramatical, que o entendimento segundo o qual a impenhorabilidade seria “mitigada” para além das exceções legais, implica a indevida substituição do adjetivo impenhorável pelo penhorável, de tal modo que o CPC 833, IV, no que aqui interessa, passa a ser lido (embora assim não esteja escrito) do seguinte modo, diametralmente oposto ao texto legal: 833. São penhoráveis: IV- (...), salvo se a penhora ensejar risco à subsistência digna do devedor. Seja como for, assinalo que mesmo para os que defendem a possibilidade de transmutar, por vontade do Juiz, o impenhorável em penhorável, faz-se necessário que a operação não comprometa a subsistência digna do devedor, o que ocorreria no caso, em que a agravante tem renda mensal bruta de R$ 4.735,98 (id 197177207, autos principais), valor que se acha na faixa remuneratória (até cinco s.m.) em que a Corte, independentemente de outras indagações e exigências, prestigia a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência necessária para o deferimento da justiça gratuita, também aceita pela Defensoria Pública local. É evidente que, mesmo fosse possível superar a clara vedação encontrada no CPC 833, IV, c/c § 2o, no caso sub judice, a penhora, ainda que parcial daquela remuneração, irá afetar a subsistência digna da agravada. 3. Defiro parcialmente a antecipação de tutela, para obstar o levantamento da verba pela exequente até o julgamento do presente agravo pela Turma. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 05/08/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator